Tribunal: CARF
Processo: 18186.726562/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726562/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.313 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO PEDROZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726562/2012-63
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726562/2012-63

O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 6/10, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2008.
Foi exigido o valor de R$ 45.033,23.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 21.928,92.
Sem saldo de imposto a pagar declarado pelo(a) contribuinte.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 23.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 99.697,74, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 1.206,56.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 -
INSTITUTO
NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

58435140806
99.697,74
0,00
99.697,74
1.206,56
0,00
1.206,56
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 14/05/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 27/06/2012, fl 21. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2/5
em 26/07/2012, alegando, em síntese:
· Recebeu rendimendos do INSS de forma acumulada.
· A norma, que não deixa margem a dúvidas, estipula que a incidência do imposto sobre
a renda, nas hipóteses de recebimento acumulado de aposentadoria, deve ocorrer
exclusivamente na fonte (art. I2-A, caput, Lei 7.713/88).
· Ao impugnante não foi oferecida a possibilidade de redução da multa por
recolhimento espontâneo.
· Cita jurispridência
Outras Informações
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 15/18, para comprovar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726562/2012-63

c) anulação do lançamento por ausência da correta demonstração de apuração do
imposto;
d) mantido o auto de lançamento, seja promovido o abatimento da multa de mora,
considerando-se a espontaneidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A preliminar indicada de anulação do lançamento por ausência da correta
demonstração de apuração do imposto não foi veiculada em impugnação, sendo defesa, nessa
fase recursal, conhecer da inovação recursal em questão, por ausência de dialeticidade (Art. 17
do Decreto no 70.235). Assim, por força dos princípios da eventualidade e da dialeticidade, não
se conhece de recurso que inova na argumentação, trazendo apenas em sede recursal a discussão
de fatos que não constaram na impugnação e sequer foram objeto da decisão recorrida.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS. A decisão de
piso considerou inaplicável a tese defendida pela Recorrente:

“Os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos termos dos
seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726562/2012-63

percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
No ano-calendário 2008, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1°de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2008, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.

Em síntese, o RECORRENTE alega que recebeu aposentadoria (fl. 2) por
rendimentos acumulados de anos anteriores, pagas acumuladamente, reconhecidos em sua
DIRPF do ano-calendário de 2008 (R$ 99.697,74).
De plano, afasta-se a alegação de ser a remuneração em questão tributada
exclusivamente na fonte, devendo ser oferecida à tributação em sua DDA-2008
No entanto, por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o
RECORRENTE defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da
alíquota aplicável. Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726562/2012-63

utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fl. 33), realizando-se o cálculo de forma
mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Ademais, o recalculo deverá considerar a eventual isenção no caso de o valor recebido tenha se
dado com idade acima de 65 (sessenta e cinco) anos e sob o limite material do art. 6o, inciso XV,
da lei 7.713/88, consoante sua vigência à época.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Em relação à alegação de aplicação da espontaneidade ao caso em tela, tendo em
vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726562/2012-63

Primeiramente, deve-se mencionar que o lançamento fiscal ocorreu por ter o
contribuinte omitido rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
99.697,74, em sua Declaração de Ajuste Anual e não por ausência de Imposto de Renda
Retido (IRRF) na fonte, o qual ocorreu e foi compensado sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 1.206,56.
Sobre a possibilidade de redução da multa por recolhimento espontâneo, o conceito de
espontaneidade pode ser obtido através do que está capitulado no art. 7o do Decreto no
70.235/72 (PAF), senão vejamos:
Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Em comentário ao dispositivo acima transcrito, Cabral, Antonio da Silva, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva, SP, 1993, assim se manifesta, de forma a elucidar
ainda mais a matéria em comento:
Caracterização da espontaneidade. A todo momento pode o contribuinte corrigir suas
falhas, de maneira espontânea. (...) Cabe ressalvar, no entanto, que o § 1o do art. 7o, em
análise, diz que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação a atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas. Esta determinação é salutar, pois do contrário dificilmente o
contribuinte seria punido, já que, ao ser intimado do início do procedimento, correria à
repartição para sanar suas falhas.
Assim, ao sujeito passivo é dado o direito de corrigir o erro por ele detectado ou efetuar
o pagamento do imposto devido, se for o caso, livrando-se dos acréscimos legais
resultantes de um eventual lançamento de ofício. Todavia, a espontaneidade perdura
somente enquanto não instaurado o procedimento de ofício.
(...)
Jurisprudência
Quanto às jurisprudências citadas pelo(a) impugnante, deve ser esclarecido que as
decisões judiciais e administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
recursal em razão da preclusão e, no mérito, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos termos das razões acima, para que seja efetuado o recálculo do imposto
com observância ao regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726562/2012-63

Fl. 69
DF CARF MF
Original